Tribunal: STF
Processo: ARE 1351801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIRETOR DE ESCOLA. INVESTIDURA ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, RESTRITA A PROFESSORES QUE, EM FUNÇÃO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO VENHAM A OCUPAR O CARGO DE DIREÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIDO O RECURSO DA FAZENDA E IMPROVIDO O RECURSO DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Feita a anotação, não pende dúvida quanto ao direito à aposentadoria especial para o integrante do magistério que tenha ocupado cargo de diretor de escola.



    Todavia, sem embargo de entendimento em sentido contrário, a aposentação especial somente abarca o professor que tenha chegado à direção em função de progressão ao longo da carreira, excluídos aqueles que tenham chegado ao cargo de diretor em decorrência de provimento originário, como assentou o E. Tribunal de Justiça no julgamento do Reexame Necessário 1014292-47.2019.8.26.0344 (rel. Des. SPOLADORE DOMINGUEZ, j. 19.03.21):



    "REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIRETORA DE ESCOLA - Pretensão de que o tempo de efetivo exercício nas funções de Diretora seja considerado como hábil à aposentadoria especial de magistério. Não cabimento. Impetrante nomeada no cargo efetivo de Diretora de Escola. Exercício da função de Diretora que não decorreu de promoção. Investidura originária que não integra a carreira do magistério. Inteligência do decidido na ADI nº 3772, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Sentença reformada para denegar a segurança postulada. Reexame necessário provido." (grifo no original)



    (...)



    A distinção é relevante ao desate da controvérsia, pois, como argumentou a ré desde a contestação, a autora não era titular de cargo de professora ocupando a função de diretora. Era, na realidade, diretora em função de investidura originária.



    Portanto, mais uma vez ressalvado entendimento em sentido diverso, a hipótese era de improcedência do pedido."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente